Tribunal: STF
Processo: ARE 1429148
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITOS TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL.  EXECUÇÃO FISCAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. INCIDÊNCIA. TERÇO DE FÉRIAS. AVISO PRÉVIO INDENIZADO. VALORES PAGOS PELO EMPREGADOR NOS PRIMEIROS QUINZE DIAS DE AUXÍLIO-DOENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE NÃO CONHECIDA QUANTO À MATÉRIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL DA UNIÃO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado pela União, com arrimo na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.



    1. A exceção de pré-executividade - admitida por construção doutrinário-jurisprudencial - opera-se quanto às matérias de ordem pública, cognoscíveis de ofício pelo juiz que versem sobre questão de viabilidade da execução - liquidez e exigibilidade do título, condições da ação e pressupostos processuais - dispensando-se, nestes casos, a garantia prévia do juízo para que essas alegações sejam suscitadas.



    2. As alegações formuladas pela recorrente demandam produção de provas, o que não se admite na via eleita, sendo certo que a impugnação neste particular pode ser formulada através dos embargos à execução, com o oferecimento de garantia para tanto.”



    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos.



    Nas razões do apelo extremo, a União sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação dos artigos 5º, XXXV; 7º, XVII; 93, XI; 97; 103-A; 149; 194; 195, I, a, II, e § 5º; 201, §11; e 240 da Constituição Federal. Aduz a validade da incidência “das contribuições previdenciária patronal, ao SAT e as destinadas a terceiros sobre os valores pagos nos quinze dias que antecedem o auxílio doença/acidente, terço constitucional de férias, aviso prévio indenizado”.



    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário.



    A Vice-Presidência do Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário em relação aos Temas 339 e 660 de Repercussão Geral e inadmitiu-lhe quanto às demais questões, por entender que encontraria óbice nas Súmulas 282 e 284 do STF.



    A Presidência do Supremo Tribunal Federal determinou a devolução do feito ao Tribunal de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral, considerados o Tema 1.100.



    A Vice-Presidência do Tribunal a quo determinou, contudo, o retorno dos autos a esta Corte, pois “no que tange ao recurso da Fazenda Nacional, e novamente conforme apontado na decisão de admissibilidade, a pretensão de incidência de contribuição previdenciária sobre os títulos controvertidos foi afastada uma vez que as razões recursais estão dissociadas do acórdão impugnado, o que novamente faz incidir a Súmula nº 284 do STF”.



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Colhe-se do voto condutor do acórdão extraordinariamente recorrido a seguinte fundamentação:



    “Peço vênia ao e. Relator para divergir em parte do entendimento, apenas no tocante à análise da inexigibilidade de contribuições incidentes sobre possíveis verbas de natureza indenizatória.



    Sobre essa matéria, como é cediço, a exceção de pré-executividade - admitida por construção doutrinário-jurisprudencial - opera-se quanto às matérias de ordem pública, cognoscíveis de ofício pelo juiz que versem sobre questão de viabilidade da execução - liquidez e exigibilidade do título, condições da ação e pressupostos processuais - dispensando-se, nestes casos, a garantia prévia do juízo para que essas alegações sejam suscitadas.



    O processo de execução tem como objetivo a satisfação do crédito do exequente, mediante a expropriação de bens do devedor. Comporta a execução extrema rigidez em favor do credor, vez que garante ao título a presunção de liquidez e certeza, a ser afastada pelo devedor, que o fará por meio dos embargos ao devedor.



    Contudo, diante da possibilidade de promoção de execução desprovida de sua causa fundamental, é dizer, diante da invalidade do título executivo, não parece coerente compelir o executado nessas hipóteses - restritas, convém mencionar - a garantir o juízo para, somente depois, poder apresentar defesa. É nesse contexto que se vislumbra a exceção de pré-executividade.



    Ainda, a jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça tem ampliado o rol de matérias arguíveis pela via da exceção de pré-executividade, incluindo, além daquelas já citadas, qualquer questão que possa ser conhecida de plano, sem a necessidade de dilação probatória.



    Entretanto, in casu, as alegações formuladas pela recorrente demandam produção de provas, o que não se admite na via eleita, sendo certo que a impugnação neste particular pode ser formulada através dos embargos à execução, com o oferecimento de garantia para tanto.



    Desta feita, diante da necessidade de dilação probatória, inafastável a conclusão no sentido de que tais matérias não podem ser conhecidas em sede de exceção de pré-executividade.



    (...)



    Diante do exposto, divirjo do e. relator apenas no tocante à inexigibilidade de contribuições incidentes sobre possíveis verbas de natureza indenizatória.” (grifos nossos)



    Nesse contexto, verifica-se que foi afastado o conhecimento da exceção de pré-executividade no tocante à controvérsia a respeito da incidência da contribuição previdenciária patronal sobre verbas supostamente indenizatórias, por inadequação da via eleita. Destarte, a ausência de sucumbência quanto ao ponto implica a carência de interesse recursal da recorrente, por ausência de utilidade. Nesse sentido:



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. PECULATO. ILEGITIMIDADE PARA RECORRER DE DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO MANEJADO POR PARTE DIVERSA. AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA DA PARTE AGRAVANTE. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. 1. Carece de legitimidade para interpor agravo interno parte diversa daquela que manejou o recurso cujo seguimento fora negado. Não se conhece do agravo que impugna decisão que nega seguimento a recurso extraordinário com agravo manejado por parte diversa. 2. Ausência de sucumbência da parte que interpôs o agravo regimental, a descaracterizar o interesse recursal. Desatendimento do requisito de regularidade formal expresso no art. 317 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 3. Agravo interno não conhecido.” (ARE 981.912-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 6/4/2022, grifos nossos)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE INTERESSE EM RECORRER. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. MULTA APLICADA. I - A não sucumbência em ponto combatido pelo agravo regimental implica na ausência de interesse recursal, por ausência de utilidade. II - O agravo regimental traz alegações que constituem inadmissível inovação recursal, por não terem sido suscitadas oportunamente no recurso extraordinário. III - Nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC e do art. 317, § 1º, do RISTF, é requisito de admissibilidade do agravo regimental a impugnação específica de todos os fundamentos nos quais se baseou a decisão agravada, sob pena de incidência do óbice previsto nas Súmulas 284 e 287/STF. IV - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4º, do CPC).” (ARE 1.238.558-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 13/2/2020, grifos nossos)



    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 932, VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente